Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-19.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. COMPROVADO O DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. MAUS ANTECEDENTES. MANTÉM. DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Diante da contumácia na prática de crimes contra o patrimônio, inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que não preenchidos os requisitos da mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.
2. Desnecessária a prova do conhecimento do agente acerca da menoridade do adolescente envolvido no crime, uma vez que o delito de corrupção de menor trata-se de crime formal sendo certo que eventual ocorrência de erro de tipo deve ser comprovada pela Defesa, o que aconteceu na hipótese.
3. No presente caso, não se trata de mera alegação das acusadas de ignorância quanto à idade da adolescente, mas da existência de elementos demonstrando que elas realmente desconheciam que a jovem ainda não havia completado dezoito anos de idade, sendo de rigor o afastamento da condenação pelo delito tipificado no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990.
4. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam para a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo (mais de dez anos) do cumprimento ou extinção da pena. Dessa forma, correto o reconhecimento dos maus antecedentes da apelante.
5. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Precedentes.
6. Tratando-se de reincidência e maus antecedentes, inviável a aplicação do regime inicial mais brando para o cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
7. O estado de miserabilidade da ré, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.
8. Recursos parcialmente providos.